Tribunal: STF
Processo: RE 1314738
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. HABILITAÇÃO DE CESSIONÁRIO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITOS. CEDÊNCIA LEVADA A EFEITO PELOS PROCURADORES DA PARTE RELATIVA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO INDEPENDENTE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR. FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO LIMINAR PELO RELATOR. ART. 557, DO CPC.
    1. O texto da lei é claro, não deixando dúvida acerca da possibilidade de julgamento liminar do recurso, pelo relator, quando em manifesto confronto, seja com súmula ou com jurisprudência do respectivo tribunal ou de Tribunal Superior. Ou, ainda, quando manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado, hipótese em que poderá (poder-dever) o relator negar-lhe seguimento.
    E o entendimento majoritário deste Tribunal e unânime desta Câmara é no sentido de que a matéria pode, ainda, ser pacífica na respectiva Câmara, sem que necessite o ser em todo o Tribunal. Assim como o julgamento poderá se dar liminarmente quando a jurisprudência for dominante no respectivo tribunal, em que pese o §1º-A do art. 557 assim não o refira expressamente. Tal conclusão, pois, chega-se facilmente pela analogia do disposto no caput do mesmo dispositivo de lei. E, até mesmo porque, a finalidade do julgador, por óbvio, é a desobstrução das pautas e a celeridade processual. Preliminar rejeitada.
    2. Partindo da premissa de que a verba honorária pertence ao advogado, mostra-se legal a cedência, pelos procuradores, do exato montante da verba que lhes pertence, ainda que o precatório tenha sido expedido no nome da autora, com o montante do principal e mais os honorários advocatícios. Precedentes.
    3. Possível a habilitação do cessionário, nos casos em que o credor do Estado do Rio Grande do Sul negocia precatório com terceiro, sem que se mostre necessária a anuência do devedor, por total inaplicabilidade, em se tratando de fase de execução de sentença, do disposto no §1º do art. 42 do Estatuto Processualista Civil.
    Aplicabilidade do disposto no inciso II do art. 567 do CPC.
    Hipótese em que, com a cessão, o crédito perde a natureza alimentar.
    Recurso desprovido” (fls. 66-67, vol. 1).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 85-91, vol. 1). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º e o § 1º do art. 100 da Constituição da República e o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Sustenta que “não pode prevalecer o entendimento consubstanciado no acórdão recorrido no sentido de ser possível a habilitação do cessionário, seja em substituição ao credor originário, seja em litisconsórcio com aquele, em face da cessão de créditos realizada extra-autos e noticiada, ou, ainda, a pretensão em ver-se a cessionário reconhecida como credor do precatório” (sic, fl. 10, vol. 2).
    Salienta que, “entre as exceções expressamente previstas, constou os créditos de natureza alimentícia, ou seja, para ser mais explícito, os precatórios de natureza alimentar. Assim, a autorização de cessão não se estende a estes” (sic, fl. 12, vol. 2).
    Assevera que, “como se depreende do conteúdo do art. 78, caput, do ADCT, a cessão foi medida extrema, admitida no seio do pagamento dos créditos fazendários, mas tão somente para os de natureza não alimentar, aos quais a Emenda Constitucional n. 30, de 13/09/2000, concedeu a chamada moratória, para pagamento em até dez anos” (fl. 12, vol. 2).
    Ressalta que, “quando o art. 78 do ADCT fala em créditos de natureza alimentar, deixa claro que se refere a créditos derivados de ações onde se discute direito de natureza alimentar” (fl. 13, vol. 2).
    Pede o provimento do recurso extraordinário.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    4. Quanto ao argumento do recorrente de afronta aos incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Assim, por exemplo:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.171.754-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2019).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.537, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza” (DJe 3.6.2020).
    Ao proferir voto nesse paradigma de repercussão geral, o Ministro Marco Aurélio assentou ser válida a cessão de precatórios de natureza alimentar:
    “Vê-se, numa perspectiva histórica, que o Constituinte originário silenciou quanto à viabilidade de cessão de créditos inscritos em precatórios. Apenas com a promulgação da aludida Emenda [Emenda Constitucional n. 30/2000], inserindo-se o artigo 78 no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, é que ficou prevista, expressamente, a cessão de crédito representado por precatório. Qual o móvel da ressalva? Instituiu-se pagamento parcelado de precatórios, e os créditos excetuados seriam – ou deveriam ter sido – liquidados em prestação única. 
    Observem a organicidade do Direito. O preceito está a impedir, em relação aos precatórios alimentícios, não a cessão do crédito nele estampado, mas o pagamento parcelado. A razão é lógica: faz-se em jogo verba relacionada à subsistência do credor, do cidadão. Descabe o enfoque de que a exceção, quanto aos creditórios alimentícios, está relacionada à possibilidade, ou não, de cessão. De qualquer forma a cessão não está em jogo. O recurso é dos cessionários. (…)
    O sentido empregado ao termo ´cessão´ pelo Constituinte derivado é o técnico-habitual, ou melhor, o técnico-jurídico. A legítima compreensão do vocábulo há de ser buscada na ciência do Direito. No Direito Civil, cessão é negócio jurídico entre particulares. É instituto do direito das obrigações. 
    O artigo 286 do Código Civil de 2002 autoriza ao credor ceder créditos a terceiros, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. O artigo 287 nele contido prevê que, na cessão do crédito, estão abrangidos os acessórios” (DJe 3.6.2020).
    Confira-se no mesmo sentido a decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, no Recurso Extraordinário n. 613.493 (DJe 8.1.2021).
    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou “que se mostra possível a habilitação do cessionário, nos casos que tais, sem que se mostre necessária a anuência do devedor, por total inaplicabilidade, em se tratando de fase de execução de sentença, do disposto no § 1º do art. 42 do Estatuto Processualista Civil” (fl. 73, vol. 1).
    A habilitação do cessionário no processo é controvérsia infraconstitucional a ser impugnada em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. 
    Contra esse fundamento suficiente para manutenção do julgado recorrido foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 800.797-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015).
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora